Tribunal: STF
Processo: ARE 791389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Militar. Auxílio-alimentação. 3. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Inocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.